Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020186-28.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 914.971.321-34 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No. 1020186-28.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:

ROSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ROSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
contra v. acórdão proferido pela Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pelo ora agravante, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A irresignação do agravante se
deve ao fato de a decisão recorrida apontar que a parte agravada teria comprovado a existência de contrato legítimo firmado entre as partes,
cuja comprovação da contratação se daria por meio das telas sistêmicas de supostas faturas colacionadas ao corpo de sua defesa.

Contudo, afirma que os referidos fundamentos não merecem prosperar, tendo em vista que os documentos juntados pela agravada tratam-se de provas produzidas unilateralmente, as quais o agravante sequer teve conhecimento, uma vez que nunca contratou qualquer serviço junto à empresa recorrida, tampouco manteve qualquer relação que pudesse vir a causar os transtornos pelos quais passou diante de ter a inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

Alega que não resta dúvida de que as telas sistêmicas não possuem o condão de comprovar a contratação dos serviços por parte da empresa de telefonia, motivo pelo qual entende que merece reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da apelada, aqui agravada, quanto a falha na prestação de seus serviços, que os juros legais sejam fixados desde a data do evento danoso, além da inversão e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contraminuta ofertada no Id 56151956, pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ROSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, cuja ementa segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que seu nome foi inserido nos órgãos de restrição do crédito a ensejar o pleito indenizatório pleiteado.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – VIA ELEITA INADEQUADA – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro (CPC, art. 1.021).
"
(TJMT AgR 88592/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado.
"
(TJMT AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, ante sua manifesta inadmissibilidade. Agravo Interno de acórdão que negou provimento a Apelação Cível.
O agravante reitera as alegações formuladas na Apelação e pede que a questão seja submetida ao colegiado. É o relatório. Conforme se vê às fls. 579/584 dos autos em apenso, RAC n. 125655/2017, a matéria foi decidida pelo colegiado, que, por unanimidade, não proveu o Recurso do ora agravante. Assim, como o Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática (art. 134-A, RITJMT), neste caso é manifestamente inadmissível. Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC/2015.Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator”
(TJMT AgR 150118/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.
(...)”.
(TJMT AgR 143429/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020